Tribunal: STF
Processo: AI 60051
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-03
Data de publicação: 1974-09-03

Ementa:
Agravo Regimental - Agravo de instrumento interposto da decisão que indeferiu recurso extraordinário postulado contra a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal. - Recurso arquivado. - Agravo regimental não provido.